Tribunal: STF
Processo: HC 240960
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-13
Data de publicação: 2024-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crime de tráfico de drogas. Alegada ocorrência de nulidade. Dosimetria. Minorante do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006. Supressão de instância. Não se examinam as teses defensivas de habeas corpus dirigido a esta Suprema Corte quando o Tribunal Superior antecedente não se tenha manifestado sobre elas. Precedentes. Negativa de seguimento.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Rodrigo Barros de Oliveira contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu do agravo regimental no HC 898.147/SP (evento 2, fls. 80-7).



    O Paciente foi condenado à pena de 06 anos, 09 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei 11.343/2006) (evento 2, fls. 21-39).



    No presente writ, a Defesa alega a ocorrência de nulidades processuais por ilegalidade na busca pessoal e domiciliar por ausência de fundada suspeita. Sustenta a aplicação da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006 dada a impossibilidade de sopesamento da reincidência, porquanto “o único registro criminal anterior se trata de uma contravenção penal (consumo próprio de drogas)”. Requer, em medida liminar e no mérito, o reconhecimento da nulidade das provas obtidas e, sucessivamente, o redimensionamento da pena.



    É o relatório. Decido.



    Extraio do ato dito coator:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO INFIRMADOS. ENUNCIADO N. 182 DA SÚMULA DESTA CORTE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. 



    1. Neste agravo regimental não foram trazidos argumentos novos, aptos a elidirem os fundamentos da decisão agravada, uma vez que o agravante apenas reiterou os termos da petição inicial. Tais fundamentos, uma vez que não foram devidamente impugnados, atraem ao caso o disposto no enunciado n. 182 da Súmula desta Corte.



    2. Agravo regimental não conhecido.” 



    A jurisprudência desta Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 233.726-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26.02.2024; HC 235.844-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024).



    Ademais, o Superior Tribunal de Justiça não conheceu do agravo regimental em habeas corpus, à consideração de que:



    “(...).



    Com efeito, diversamente do alegado pela defesa, não há no acórdão impugnado qualquer menção à prévia condenação do paciente pela prática do delito previsto no art. 28 da Lei de Drogas, uma vez que há apenas a mera menção à reincidência do paciente, o que efetivamente inviabiliza a incidência do redutor de pena previsto na referida lei. No mesmo sentido, sequer há indicação no acórdão impugnado de eventual nulidade da busca pessoal. Ante a ausência de manifestação do Colegiado a quo acerca de tais temas, é inviável a manifestação desta Corte nesta oportunidade, como já enfatizado, sob pena de indevida supressão de instância. Assim, uma vez que não houve a impugnação específica acerca dos fundamentos da decisão agravada, incide ao caso o disposto no enunciado n. 182 da Súmula desta Corte.”



    Nesse contexto, o acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que “A supressão de instância impede o conhecimento de Habeas Corpus impetrado per saltum, porquanto ausente o exame de mérito perante o Tribunal a quo. Precedentes: HC nº 100.595, Segunda Turma, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 9/3/2011, HC nº 100.616, Segunda Turma, Rel. Min. Joaquim Barbosa, DJe de 14/3/2011, HC nº 103.835, Primeira Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 8/2/2011, HC 98.616, Primeira Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 22/02/2011” (HC 167.096-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 08.5.2019). 



    Ressalto que, assentada a supressão de instância pelo STJ, não cabe a esta Suprema Corte a análise originária do tema. Portanto, a solução do acórdão recorrido não diverge da jurisprudência desta Suprema Corte, a qual refuta a análise de matérias não apreciadas pelas instâncias antecedentes. Nesse linha, os seguintes precedentes: HC 230.288-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 06.10.2023; HC 218.704-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 26.10.2022; HC 213.084-ED-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 02.6.2022; e HC 198.413-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 25.6.2021.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 13 de maio de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente